Tribunal: TJSP
Processo: 1055385-77.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1055385-77.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA JULIA PINHEIRO, são embargados BRADESCO SAÚDE S/A e
ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055385-77.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1055385-77.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (21a Vara Central Cível)
Embargante: Maria Julia Pinheiro
Embargados: Bradesco Saúde S/A e outra
Juíza: Raisa Alcântara Cruvinel Schneider
Voto n. 19.016
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
1.513/1.519, afirmando a embargante haver omissões e contradição, posto
que, a sentença não fora extra petita, eis que restou amplamente claro nos
pedidos da exordial que o objeto da presente demanda corresponde à
manutenção da paciente no plano de saúde, por meio de fornecimento de
um plano de saúde individual, ademais, fora solicitada a permissão apenas
ao reajuste anual da ANS conforme regra dos contratos individuais, bem
como não havendo em se falar que solução diversa poderia resultar em
julgamentos contraditórios, uma vez que os pedidos não se assemelham
entre si e não possuem qualquer dependência, eis que a autora desta
demanda pleiteia a manutenção do seguro saúde somente em benefício
dela, restando claro que o referido plano terá caráter individual, não
havendo qualquer pretensão quanto à manutenção de todo o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055385-77.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/5
empresarial. Por fim, requer o prequestionamento aos arts. 8o do Código de
Processo Civil e a CONSU No 19/99.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055385-77.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/5
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Foi expresso o Acórdão no sentido de que:
Sendo plano de saúde coletivo empresarial com 133
vidas, não cabe a aplicação das normas atinentes aos
planos individuais/familiares, mormente com reajustes
anuais pelos índices autorizados pela ANS.
A autora não pediu a aplicação do disposto no art. 1o
da RN 19 do CONSU, no sentido de disponibilização
de plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar em razão do
cancelamento do plano, mas sim, que o mesmo plano
empresarial se mantenha ativo em relação a ela,
havendo a sentença sido extra petita, porque a
condenação na obrigação de contratar modalidade
diversa de plano não consistiu no acolhimento do
pedido em menor extensão, além do mais, as
requeridas esclareceram que, em conformidade com o
art. 3o da Resolução CONSU n. 19, a Bradesco Saúde
não está autorizada pela ANS a comercializar planos
individuais.
Anula-se a sentença, mas não é caso, porém, de
proferir-se novo julgamento pelo mérito (art. 1.013, §
3o,
II,
CPC/2015),
por
exsurgir
a
carência
superveniente da ação, isto porque no processo n.
1009806-43.2017.8.26.0100,
movido
pela
subestipulante Royal Liberty Churrascaria Ltda. contra
as mesmas requeridas, o V. Acórdão entendeu válida a
denúncia unilateral do contrato, mas determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055385-77.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/5
continuidade
dos
tratamentos
dos
beneficiários
iniciados até 28/02/2017, enquanto estiverem em
andamento, o que se aplica à autora destes autos,
referida expressamente no documento de fls. 87
daqueles autos, e solução diversa poderia resultar em
julgamentos contraditórios.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta ao art. 8o do CPC ou à
Resolução CONSU n. 19/99.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.